Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. ESGOTAMENTO DAS TESES APRESENTADAS. DESNECESSIDADE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP. NE REFORMATIO IN PEJUS.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II – Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.

III – O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, que não sejam suficientes para modificar o seu convencimento motivado e fundamentado.

IV – Verifica-se que os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.

V – Não há que se falar em vício de omissão quando o acórdão apenas manteve a sentença, diante do trânsito em julgado para o Ministério Público, em estrita observância ao princípio ne reformatio in pejus.VI – Embargos de declaração rejeitados.